Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000 Agravante: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR Agravado: SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES e F &amp; S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Diante da certidão de ID 16097027, intime-se o agravante para informar o endereço atualizado da parte agravada. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator